Tribunal: STF
Processo: ARE 1328495
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. SIM Agroindustrial Ltda. - EPP interpôs agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, sustentou a índole constitucional da demanda e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATRASO NO PAGAMENTO. JUROS CONTRATUAIS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.



    1. A Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.404.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de modo que deve ser afastada a incidência do imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário.



    2. O valor recebido a título de juros moratórios decorrentes de contrato entre as partes assume contornos remuneratórios, razão pela qual não há como afastar a incidência do IRPJ e da CSLL.



    A recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º; 146, III, “a”; 150, II e IV; e 153, III, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que a matéria limita-se ao reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência do pagamento de IRPJ e de CSLL sobre os juros de mora acrescidos às faturas decorrentes de inadimplemento contratual.



    Aduz violação ao conceito constitucional de renda.



    Alude, outrossim, não haver distinção entre a controvérsia em debate e as hipóteses de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros provenientes da repetição de indébito tributário, já que, nas duas situações, os valores possuem natureza eminentemente indenizatória.



     



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem, a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência e de cláusulas contratuais, concluiu pela incidência do IRPJ e da CSLL sobre as quantias recebidas a título de juros moratórios provenientes de contrato entre as partes. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No que se refere à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a correção monetária e sobre os juros que lhe foram ou serão creditados em virtude do pagamento em atraso por seus clientes, razão não assiste à impetrante.



    Com efeito, os juros de mora previstos em contrato são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor. Ou seja, os juros em questão não são advindos exclusivamente de lei, mas decorrem de disposição das partes, não havendo, portanto, como atribuir a estes juros contratuais a natureza indenizatória, pois são recebidos pelo credor por força do pacto entabulado com o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil, que dispõe:



    (...)



    ......................................................................................................



    Infere-se que os juros moratórios em questão não são juros advindos exclusivamente de lei, mas decorrentes de disposição das partes.



    A maior liberdade existente nas relações contratuais oportuniza que as partes acordem sobre a incidência e percentual dos juros de mora, podendo ser pactuados percentuais mais elevados, até mesmo abusivos, não havendo como atribuir a estes juros contratuais natureza indenizatória. Nesse contexto, os juros, mais do que simplesmente ressarcir o credor pelo fato de ele não contar com o capital no tempo ajustado, acabam por remunerar o seu capital. Por esta razão, não há como afastar a incidência do IRPJ e da CSLL. 



    .......................................................................................................



    Como se vê, mostra-se cabível a incidência de IRPJ e de CSLL sobre os juros moratórios contratuais e a correção monetária provenientes do pagamento em atraso efetuados pelos clientes da impetrante. 



    Impõe-se, dessarte, denegar o mandado de segurança no ponto. 



    (grifei)



    Dissentir dessas conclusões, nos termos do que articulado pela recorrente, demandaria o reexame da matéria legal (Código Civil), e esbarraria no enunciado n. 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento das cláusulas contratuais que levaram o Tribunal regional àquela conclusão. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES.



    1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    (RE 998.589-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 27/03/2017 – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO PELOS USUÁRIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.332.243-AgR-segundo/PE, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/06/2022 – grifei) 



    Rememoro, ainda, julgamentos do Plenário desta Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Juros de mora. Inadimplência de usuários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência dos usuários do serviço disponibilizado pela agravante tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    (...)



    (ARE 1.264.368-AgR/RJ, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 17/09/2020 – grifei) 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional.



    (...)



    (ARE 1.367.807-AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 28/04/2022 – grifei) 



    Vale dizer, por fim, que, neste cenário, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo quando do julgamento do RE 1.063.187/SC, Plenário, ministro Dias Toffoli, Tema n. 962/RG, eis que o Tribunal regional – examinando detidamente a legislação infraconstitucional, bem como as cláusulas contratuais – concluiu ser cabível a incidência de IRPJ e de CSLL sobre os juros moratórios contratuais e a correção monetária provenientes do pagamento em atraso efetuado pelos clientes da impetrante, situação diversa da analisada naquele paradigma de repercussão geral.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator